Tribunal: STF
Processo: ARE 1396532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA 2ª TURMA DO TRF5. REFORMA DA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público Federal contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu Alberto Cordeiro Lins, que foi condenado pelas condutas descritas no art. 150, § 1º, e no art. 147, todos do Código Penal, em concurso material, respectivamente às penas de 6 (seis) meses de detenção e de 1 (um) mês de detenção, perfazendo um total de 7 (sete) meses de detenção, apontando o agravante, em suas razões de recurso, equivocada a sentença ao ali considerar que apenas o acórdão condenatório, ou seja, aquele que reforma a sentença absolutória ou majora a reprimenda, constitui marco interruptivo do prazo prescricional, o que não seria o caso concreto, em que o acórdão, em sede da ACR-12378/AL, tão somente confirmou a condenação prolatada no juízo inicial. 



    2. Sobre a questão trazida aos autos, a col. 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 26 de novembro de 2019, afastou o reconhecimento da prescrição da pena imposta a um réu, ao entender que o acórdão que confirma a sentença condenatória igualmente interrompe o prazo prescricional (AgRegRE1.237.572/RO, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 26.11.2019). 



    3. Ademais, como já pacificado nesta própria col. 2ª Turma, o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes:AGEXP-0002043-35.2015.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ªT., j. 01.08.2019; RSE-0800853-33.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ªT., j. 09.07.2019. 



    4. Reforma da sentença extintiva da punibilidade para o necessário prosseguimento da execução penal. 



    5. Agravo em execução penal provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, LIV e LXXVIII, da CF. Afirma: “a) que apenas o acórdão condenatório (que reforma sentença absolutória) interrompe a prescrição, não acontecendo o mesmo com a mera prolação de acórdão confirmatório da sentença condenatória; e b) que o termo inicial da prescrição da pretensão executória acontece com o trânsito em julgado para a acusação”.



    3. O recurso não merece ser provido.



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, e HC 176.473 (Tribunal Pleno) Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.



    5. Da mesma forma, o acórdão recorrido não diverge da orientação fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Veja-se a ementa do referido julgado:



    PRESCRIÇÃO RECURSO INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (Grifos acrescidos)



    6. Destaco que embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Vejam-se, nessa linha: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator